Tribunal: TCU
Processo: 002.685/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 407/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 103, § 1o e 105, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 9), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; autorizar as diligências ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh e ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos/SP (GAP), por intermédio do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica (Cenciar), para que, no prazo de quinze dias, encaminhem cópia dos documentos e/ou esclarecimentos descritos na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 9 subitens 24.3 e 24.4) sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.685/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - Ufsc - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jessica Silva Martins (56838/OAB-SC), representando Arflex Comercio e Servico de Climatizacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia da instrução (peça 9), bem como da representação à peça 1 ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh, e ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos/SP (GAP), por intermédio do Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar), de maneira a embasar as respostas às diligências; 1.6.2. alertar o Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh quanto à possibilidade de o TCU vir a adotar medidas de sua competência para a suspensão do ato ou procedimento impugnado, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração.